Tribunal: CARF
Processo: 15504.723508/2014-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/05/2010

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. AUTO DE INFRAÇÃO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. PESSOA JURÍDICA INTERPOSTA. GRUPO ECONÔMICO. MULTA QUALIFICADA. NULIDADES. DEDUÇÃO DE VALORES. DECADÊNCIA.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. CONFIGURAÇÃO.
Restando comprovada a prestação pessoal, direta e exclusiva de serviços de gestão empresarial por sócio-gerente, mediante interposição de pessoa jurídica pertencente ao mesmo grupo econômico, incidem as contribuições sociais sobre as remunerações pagas à pessoa física, na condição de contribuinte individual, conforme art. 12, V, “f”, da Lei no 8.212/1991.
RELAÇÃO JURÍDICA FORMAL E MATERIAL. DESCONSIDERAÇÃO PARA FINS TRIBUTÁRIOS.
A Administração pode, para fins de apuração de obrigação previdenciária, desconsiderar a forma jurídica do contrato para reconhecer a realidade material, sem necessidade de decisão judicial, desde que demonstrada a simulação contratual, em consonância com o art. 116, parágrafo único, do CTN.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Evidenciada a existência de grupo econômico de fato, com comunhão de sócios, administração e interesses, é cabível a responsabilidade solidária das empresas, nos termos do art. 30, IX, da Lei no 8.212/1991 e Súmula CARF no 210.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. LIMITAÇÃO 100%.
Comprovação de dolo, fraude ou simulação por parte do contribuinte, se aplica a multa qualificada prevista no art. 44, II, da Lei no 9.430/1996, sendo devida apenas a multa ordinária, porém, aplicação tema no 863 do STF, limitando-se a 100%.
DEDUÇÃO DE VALORES. ÔNUS DA PROVA.
Compete ao contribuinte comprovar documentalmente recolhimentos passíveis de dedução do crédito lançado. Inexistindo essa comprovação nos autos, mantém-se o valor integral.
NULIDADE DO LANÇAMENTO E DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Não há nulidade quando a decisão administrativa enfrenta suficientemente as matérias essenciais ao deslinde da lide e não se demonstra prejuízo à defesa (princípio pas de nullité sans grief).
DECADÊNCIA. PRAZO.
Na hipótese de ausência de antecipação de pagamento, aplica-se o art. 173, I, do CTN para a contagem do prazo decadencial. Lançamento efetuado dentro do prazo legal

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.723508/2014-90
ACÓRDÃO
2102-003.787 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BSHES PARTICIPACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/05/2010

CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. PESSOA JURÍDICA INTERPOSTA. GRUPO
ECONÔMICO. MULTA QUALIFICADA. NULIDADES. DEDUÇÃO DE VALORES.
DECADÊNCIA.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. CONFIGURAÇÃO.
Restando comprovada a prestação pessoal, direta e exclusiva de serviços
de gestão empresarial por sócio-gerente, mediante interposição de pessoa
jurídica pertencente ao mesmo grupo econômico, incidem as contribuições
sociais sobre as remunerações pagas à pessoa física, na condição de
contribuinte individual, conforme art. 12, V, “f”, da Lei no 8.212/1991.
RELAÇÃO JURÍDICA FORMAL E MATERIAL. DESCONSIDERAÇÃO PARA FINS
TRIBUTÁRIOS.
A Administração pode, para fins de apuração de obrigação previdenciária,
desconsiderar a forma jurídica do contrato para reconhecer a realidade
material, sem necessidade de decisão judicial, desde que demonstrada a
simulação contratual, em consonância com o art. 116, parágrafo único, do
CTN.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Evidenciada a existência de grupo econômico de fato, com comunhão de
sócios, administração e interesses, é cabível a responsabilidade solidária
das empresas, nos termos do art. 30, IX, da Lei no 8.212/1991 e Súmula
CARF no 210.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. LIMITAÇÃO 100%.
Fl. 1724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.787 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723508/2014-90
2
Comprovação de dolo, fraude ou simulação por parte do contribuinte, se
aplica a multa qualificada prevista no art. 44, II, da Lei no 9.430/1996,
sendo devida apenas a multa ordinária, porém, aplicação tema no 863 do
STF, limitando-se a 100%.
DEDUÇÃO DE VALORES. ÔNUS DA PROVA.
Compete ao contribuinte comprovar documentalmente recolhimentos
passíveis de dedução do crédito lançado. Inexistindo essa comprovação
nos autos, mantém-se o valor integral.
NULIDADE DO LANÇAMENTO E DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
Não há nulidade quando a decisão administrativa enfrenta suficientemente
as matérias essenciais ao deslinde da lide e não se demonstra prejuízo à
defesa (princípio pas de nullité sans grief).
DECADÊNCIA. PRAZO.
Na hipótese de ausência de antecipação de pagamento, aplica-se o art.
173, I, do CTN para a contagem do prazo decadencial. Lançamento
efetuado dentro do prazo legal
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reduzir a multa de ofício qualificada ao patamar de 100%.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).
Fl. 1725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.787 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723508/2014-90
3

RELATÓRIO

1.

O presente Processo Administrativo Fiscal trata de aplicação dos Autos de Infração
DEBCAD no 51.054.695-1 (fl. 3; contribuição social patronal) e DEBCAD no 51.054.696-0 (fl. 12;
contribuição social segurado), em decorrência das conclusões do Relatório Fiscal de fls. 22 a 47, no
âmbito do qual ficou descaracterizada a relação de prestação de serviços entre empresas BSHES e
RN Gestão Empresarial para se constatar uma relação pessoal e direta de Ronaldo Cunha Nacif
com a BSHES (“pejotização”), merecendo destaque os seguintes trechos de referido relatório:

[...]
2.1.1.2 – DA REMUNERAÇÃO DE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (SÓCIO GERENTE) COMO
PESSOA JURÍDICA (PJ)
2.1.1.2.1 – Da análise da documentação apresentada durante a execução do
Procedimento Fiscal, apurou-se que, nos anos-calendário de 2009 e 2010, por meio do
processo de “socialização” dos contribuintes individuais, a autuada transmudou o suposto
sócio, pessoa física, prestador de serviços de gestão empresarial, como uma pessoa
jurídica (sociedade simples Ltda), formalizando-se um contrato de natureza comercial ou
civil, com a consequente emissão de notas fiscais pelo trabalhador, não obstante a
prestação de serviços revelar-se como típica relação entre o contribuinte e seu sócio
gerente, embora acobertados sob o manto de contratação celebrada entre pessoas
jurídicas, conforme ficará comprovado no decorrer deste Relatório Fiscal [...]
A "socialização" de contribuintes individuais, evidenciada nos itens 2.1.1.2.3 e 2.1.1.2.4,
revela um grau de sofisticação da fraude ou simulação nas relações de trabalho, tendo
em vista que a Autuada insere materialmente o trabalhador (sócio-gerente) numa
relação societária fictícia e, concomitantemente, concede-lhe o status de sócio, com a
sua inclusão no contrato social de outra empresa. É de se ressaltar que a contratada e a
contratante integram um grupo econômico familiar, cujos sócios de ambas são irmãos.

Tal conduta tem como um dos objetivos eximir a empresa do recolhimento da
contribuição previdenciária (cota patronal) de 20% (vinte por cento), incidente sobre
pagamentos a contribuinte individual, devida caso os pagamentos fossem efetuados
diretamente ao sócio gerente, segurado obrigatório da Previdência Social, declarado em
GFIP na categoria 11 (contribuinte individual empresário).
[...]
No presente caso, desconsiderar a personalidade jurídica não significa desconstituir a
pessoa jurídica, e sim não reconhecê-la como tal no que diz respeito à contribuição
previdenciária, para que sejam tidos como salários de contribuição os pagamentos
efetuados à sociedade fictícia anteriormente citada. Deixa-se de considerar a
personalidade jurídica para fazer recair a responsabilidade em quem sob ela se ocultar.

2.1.1.2.3 – DA ANÁLISE DO CONTRATO E NOTAS FISCAIS APRESENTADOS
Da análise do contrato, firmado com o prestador de serviços RN GESTÃO EMPRESARIAL
LTDA, constata-se claros indícios de que encobria relações com fortes características de
vínculo de natureza societária. Diversos fatores indicavam que essa pessoa jurídica não
atuava como tal, demonstrando que o contrato tinha tão somente a função de travestir
uma típica relação jurídica da sociedade com seus sócios, como se fosse uma simples
relação comercial, onde a BSHES PARTICIPAÇÕES LTDA contrata serviços de pessoa
jurídica objetivando convalidar a emissão de notas fiscais para justificar as remunerações
Fl. 1726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.787 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723508/2014-90
4
recebidas pelo sócio responsável ou administrador da referida pessoa jurídica, que de fato
trabalhava para a contratante, desempenhando, em sua sede administrativa e nas sedes
das demais empresas do grupo Happy News, funções típicas da gestão plena da empresa,
ligadas à sua atividade-fim, executando as tarefas necessárias para solução de problemas,
de forma preventiva ou paliativa, necessárias ao atingimento de seus objetivos sociais.

Esses indícios, após diversos procedimentos de análise, averiguações, batimentos e
comparações de dados e informações, foram posteriormente inequivocamente
ratificados.

Quanto ao contrato firmado com o prestador de serviços RN GESTÃO EMPRESARIAL LTDA,
com grifos nossos, reproduzimos a seguir as cláusulas merecedoras de destaque e
comentários:

DO OBJETO DO CONTRATO
Cláusula 1a. O presente contrato tem como OBJETO a prestação dos serviços pela CONTRATADA
ao CONTRATANTE em sua sede administrativa e nas sedes das empresas comerciais das empresas
do Grupo Happy News, que a CONTRATADA participa direta ou indiretamente na qualidade de
sócia ou prestadora de serviços, localizados nos municípios de São Paulo, Campinas, Brasília, Belo
Horizonte, Vitória, Salvador.
[...]
2.1.1.2.5 – DAS CARACTERÍSTICAS DO PRESTADOR DE SERVIÇO PJ

a) Analisando-se os cadastros do profissional contratado para prestar serviços
supostamente como pessoa jurídica e o da autuada, constatou-se que a contratada RN
GESTÃO EMPRESARIAL e a contratante BSHES PARTICIPAÇÕES LTDA, conforme se verifica
do Instrumento de Constituição e Alterações Contratuais, sempre andaram juntas, já que
localizadas no mesmo endereço, inicialmente, na rua Sebastião Fabiano Dias, 210, bairro
Belvedere, município de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, CEP 30320-690 e,
atualmente, rua Desembargador Jorge Fontana, 476 (salas contíguas do 10o andar), bairro
Belvedere, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 30320-670.
b) Esta estreita relação se reforça da análise das cópias autenticadas de Boletins de
Ocorrência – Corpo de Bombeiros Militar – Polícia Civil – Polícia Militar, quando o
solicitante declara tratar-se de incêndio de edifício comercial, em cujo local encontravam-
se, dentre outros elementos, diversos documentos das empresas do grupo HAPPY NEWS,
entre as quais, a BSHES PARTICIPAÇÕES LTDA e RN GESTÃO EMPRESARIAL.
c) Conforme consulta nos sistemas corporativos da RFB, mais especificamente, GFIP WEB
– Informações de remessa / Responsável –, constatamos que a própria contratante BSHES
PARTICIPAÇÕES LTDA foi a responsável pela remessa das declarações da contratada RN
GESTÃO EMPRESARIAL, conforme se verifica das telas de consulta das competências
01/2009 e 05/2010, em anexo, tomadas como amostragem.
d) A exclusividade na prestação de serviços ficou evidenciada da análise do bloco de notas
fiscais, com a constatação de que a RN GESTÃO EMPRESARIAL teve um único tomador de
serviços, haja vista que, sequencialmente, todas as notas fiscais foram emitidas contra a
empresa BSHES PARTICIPAÇÕES LTDA, de cujo talonário verificou-se ainda que a NF de no
000032 não havia sido utilizada, haja vista que, a partir da competência 10/2009, a
contratada passou a utilizar o sistema de NFS-e – Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, que
também se verificou de forma sequencial para o mesmo tomador.
e) Conforme consultas efetuadas em sistema institucional da RFB – CNISA, constatou-se
que a contratada e a contratante possuem sócios interdependentes – os sócios Ana
Carolina Andrade Nacif e Antonio Márcio Cunha Nacif, sócios da BSHES PARTICIPAÇÕES
LTDA, e Ronaldo Cunha Nacif, sócio da RN GESTÃO EMPRESARIAL, são irmãos, filhos de
Maria de Lourdes Cunha Nacif.
f) De acordo com os cadastros na RFB (Cartão CNPJ), a contratante e a contratada
possuem a mesma atividade econômica – CNAE: 7020-4/00 – Atividades de consultoria em
gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Fl. 1727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.787 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723508/2014-90
5
g) Da análise da contabilidade da BSHES PARTICIPAÇÕES LTDA, constata-se que a própria
autuada qualifica o Sr. Ronaldo Cunha Nacif como seu sócio de fato, conforme se verifica
da movimentação da conta do Ativo 1.2.01.02 – EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS, subconta
RONALDO CUNHA NACIF (razões das contas reduzidas 10296 e 10297, em anexo).
h) Também é sintomática a movimentação da conta do Passivo 2.2.03.03 – EMPRÉSTIMOS
DE TERCEIROS, subconta 0002 – RONALDO CUNHA NACIF, que registrou operações de
empréstimo feitas pelo Sr. RONALDO CUNHA NACIF à BSHES PARTICIPAÇÕES LTDA, em
02/04/2009 e 02/06/2009, nos valores de R$ 400.000,00 e R$ 88.000,00, respectivamente,
cuja soma de R$ 488.000,00 foi devolvida ao mutuante pela BSHES somente em
31/12/2010, portanto, depois de transcorridos aproximadamente 21 meses, sem qualquer
correção ou acréscimo de juros compensatórios (razões emitidas e assinadas pelo seu
contador Walter Luiz da Cunha, em anexo).
i) Da tela de consulta “CCORGFIP”, extraída do sistema de arrecadação da Receita Federal
do Brasil, além da confirmação de que todas as GFIPs foram entregues “Sem Movimento”,
constatou-se que não foi efetuado qualquer recolhimento em GPS, em relação a
empregados ou contribuintes individuais.
j) Com base em declarações obrigatórias à RFB, constatou-se que a contratante e a
contratada compartilham a mesma estrutura administrativa e logística, utilizando os
mesmos responsáveis pelos serviços contábeis (contabilcontacto@yahoo.com.br) e de
recursos humanos, inclusive para transmissão de GFIP.
k) Em consulta ao site da revista especializada “WELCOMEPLANET”, na edição no 4, de
2007, acessada no endereço: http://www.welcomeplanet.com.br/revista4.pdf – seção
Gente –, em matéria publicada às fls. 66, sob o título “São Firmino é o mais novo point
da
Ilha”,
e
na
edição
no
11,
de
2009,
acessada
no
endereço:
http://www.welcomeplanet.com.br/revista/11ed/revista11.pdf – seção Turismo –, em
matéria publicada às fls. 58, sob o título “Além dos Trilhos”, o sócio da contratada RN
GESTÃO EMPRESARIAL, Sr. Ronaldo Nacif, se apresenta como “Vice-presidente do Grupo
Happy News” (resultados das consultas, em anexo).
l) Ademais, a cláusula 1a do contrato firmado com o prestador de serviços RN GESTÃO
EMPRESARIAL LTDA, abaixo transcrita, deixa claro que a contratada participa direta ou
indiretamente na qualidade de sócia das empresas do grupo Happy News, reforçando a
convicção de que o Sr. Ronaldo Cunha Nacif é também sócio de fato da contratante BSHES
PARTICIPAÇÕES LTDA.

3.

Cientes da lavratura de referidos DEBCADs, o contribuinte BSHES PARTICIPAÇÕES
LTDA e os demais sujeitos passivos apontados como solidários nas fls. 4 e 13 (a exeção da empresa
Lombardia Comercial Ltda) interpuseram suas respectivas impugnações:
Impugnação
Descrição
Fls.
BSHES Participações Ltda.
Em face do A.I. no 51.054.696-0
fls. 232 a 294
BSHES Participações Ltda.
Em face do A.I. no 51.054.695-1
fls. 541 a 603
ANABC Ltda.
Em face do A.I. no 51.054.696-0
fls. 852. a 865
ANABC Ltda.
Em face do A.I. no 51.054.695-1
fls. 882 a 895
Berlin Ltda.
Em face do A.I. no 51.054.696-0
fls. 913 a 926
Berlin Ltda.
Em face do A.I. no 51.054.695-1
fls. 937 a 950
SWCA Comercial Ltda.
Em face do A.I. no 51.054.696-0
fls. 961 a 974
SWCA Comercial Ltda.
Em face do A.I. no 51.054.695-1
fls. 983 a 996
SWBH Comercial Ltda.
Em face do A.I. no 51.054.696-0
fls. 1005 a 1018
SWBH Comercial Ltda.
Em face do A.I. no 51.054.695-1
fls. 1031 a 1044
ESA Comercial Ltda.
Em face do A.I. no 51.054.695-1
fls. 1057 a 1070
ESA Comercial Ltda.
Em face do A.I. no 51.054.696-0
fls. 1079 a 1092
BMFM Choperia Ltda.
Em face do A.I. no 51.054.696-0
fls. 1101 a 1114
BMFM Choperia Ltda.
Em face do A.I. no 51.054.695-1
fls. 1127 a 1140
SWSP Choperia Ltda.
Em face do A.I. no 51.054.695-1
fls. 1156 a 1169
Fl. 1728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.787 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723508/2014-90
6
SWSP Choperia Ltda.
Em face do A.I. no 51.054.696-0
fls. 1179 a 1192
Nafal Comercial Ltda.
Em face do A.I. no 51.054.696-0 e do A.I.
no 51.054.695-1
fls. 1204 a 1293
Lombardia Comercial Ltda
Não interposto
Não interposto

4.

Em julgamento de referidas impugnações, adveio o Acórdão DRJ no 15-38.687 (7a
Turma da DRJ/SDR), fls. 1283-1316, datado de 28/04/2015, cujo dispositivo considerou
improcedentes as impugnações interpostas pelos sujeitos passivos, nos termos assim ementados:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/05/2010

CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL.
REMUNERAÇÃO
DE
SEGURADOS
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
São devidas as contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas aos segurados contribuintes individuais que prestaram serviços à
empresa.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
É devida a cota dos segurados contribuintes individuais, consoante preceitua o art. 21 da
Lei 8.212/91.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/05/2010

CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL.
A decadência do direito de lançar as contribuições sociais previdenciárias é regida pelas
disposições contidas no Código Tributário Nacional. Nos tributos sujeitos ao regime de
lançamento por homologação, caracterizada a presença de dolo, fraude ou simulação,
aplica-se a regra geral de contagem, na qual o prazo decadencial inicia no primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CARACTERIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Caracteriza constituição de grupo econômico de fato o inequívoco poder de direção e
administração exercido por um mesmo grupo de pessoas, de modo a decidir e determinar
os rumos administrativos e negociais das empresas envolvidas. Configurado o grupo
econômico, nos termos do inciso IX, do art. 30 da Lei 8.212/91, as empresas que o
integram respondem solidariamente pelo recolhimento das contribuições previdenciárias.

APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS.
FALTA DE PROVAS.
A empresa prestadora de serviços que sofre retenção no ato da quitação da nota fiscal de
serviços só poderá compensar o valor retido quando do recolhimento das contribuições
previdenciárias, se a retenção estiver:
a) destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços e declarada
em GFIP na competência da emissão da nota fiscal de serviços, pelo estabelecimento
responsável pela cessão de mão de obra ou pela execução da empreitada total; ou
b) recolhida pelo contratante.
A falta de elementos comprobatórios (notas fiscais de serviços com o destaque da
retenção) prejudica a apreciação do pedido feito na impugnação quanto à apropriação de
valores.

MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA DE 150%.
Fl. 1729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.787 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723508/2014-90
7
Sempre que restar configurado pelo menos um dos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73
da Lei 4.502/64, o percentual da multa de que trata o inciso I do artigo 44 da Lei 9.430/96
deverá ser duplicado.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

5.

Os sujeitos passivos manifestaram ciência do Acórdão da DRJ e interpuseram seus
respectivos Recursos Voluntários, a seguir relacionados:

Sujeito Passivo
Data de Ciência
do Acórdão da
DRJ
Data de
Interposição do
Recurso Voluntário
Descrição
Fls.
BSHES Participações
Ltda.
11/05/2015, fl.
1322
10/06/2015, fl. 1612
A.I. no 51.054.696-
0
fls. 1612 a
1690
11/05/2015, fl.
1322
10/06/2015, fl. 1533
A.I. no 51.054.695-
1
fls. 1533 a
1611
ANABC Ltda.
11/05/2015, fl.
1322
10/06/2015, fl. 1488
A.I. no 51.054.696-
0
fls. 1488 a
1502
11/05/2015, fl.
1322
10/06/2015, fl. 1458
A.I. no 51.054.695-
1
fls. 1458 a
1472
Berlin Ltda.
11/05/2015, fl.
1322
10/06/2015, fl. 1324
A.I. no 51.054.696-
0
fls. 1324 a
1338
11/05/2015, fl.
1322
10/06/2015, fl. 1398
A.I. no 51.054.695-
1
fls. 1398 a
1412
SWCA Comercial Ltda.
11/05/2015, fl.
1322
10/06/2015, fl. 1368
A.I. no 51.054.696-
0
fls. 1368 a
1382
11/05/2015, fl.
1322
10/06/2015, fl. 1383
A.I. no 51.054.695-
1
fls. 1383 a
1397
SWBH Comercial Ltda.
11/05/2015, fl.
1322
10/06/2015, fl. 1339
A.I. no 51.054.696-
0
fls. 1339 a
1353
11/05/2015, fl.
1322
10/06/2015, fl. 1354
A.I. no 51.054.695-
1
fls. 1354 a
1367
ESA Comercial Ltda.
11/05/2015, fl.
1322
10/06/2015, fl. 1428
A.I. no 51.054.695-
1
fls. 1428 a
1442
11/05/2015, fl.
1322
10/06/2015, fl. 1518
A.I. no 51.054.696-
0
fls. 1518 a
1532
BMFM Choperia Ltda.
11/05/2015, fl.
1322
10/06/2015, fl. 1413
A.I. no 51.054.696-
0
fls. 1413 a
1427
11/05/2015, fl.
1322
10/06/2015, fl. 1443
A.I. no 51.054.695-
1
fls. 1443 a
1457
SWSP Choperia Ltda.
11/05/2015, fl.
1322
10/06/2015, fl. 1503
A.I. no 51.054.695-
1
fls. 1503 a
1517
11/05/2015, fl.
1322
10/06/2015, fl. 1473
A.I. no 51.054.696-
0
fls. 1473 a
1487
Nafal Comercial Ltda.
23/06/2015, fl.
1703
16/07/2015, fl. 1705
A.I. no 51.054.696-0 e
A.I. no 51.054.695-1
fls. 1706 a
1721
Fl. 1730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.787 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723508/2014-90
8
Lombardia Comercial Ltda
29/06/2015, fl.
1700
Não interposto
–
–

6.

O sujeito passivo BSHES Participações Ltda argumentou em seu recurso voluntário,
em síntese, o seguinte:

Tópico / Subtópico
Argumento do Recorrente
1 – Fatos
–
2 – Preliminar Recursal (nulidade do acórdão da
DRJ)
A DRJ não teria analisado todos os argumentos suscitados pelo
contribuinte em sede de impugnação.
3 – Preliminares de Mérito
–
3.1 - "3.1. NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. UTILIZAÇÃO PELO FISCO
DE PROVAS QUE NÃO CONSTAM DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO OU SEM QUALQUER
COMPROVAÇÃO DE VERACIDADE. VIOLAÇÃO AOS
ARTIGOS 5o, INCISOS LV E LVI, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, 142 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL,
333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 9o
DO DECRETO No 70.235/1972."
Nulidade do lançamento por cerceamento de defesa, mediante
utilização de provas ausentes ou duvidosas.
3.2 - NULIDADE DO LANÇAMENTO.
INCOMPETÊNCIA DO AGENTE FISCAL PARA
DESCONSIDERAR A EXISTÊNCIA DE PESSOA
JURÍDICA. OFENSA AOS ARTIGOS 50 DO CÓDIGO
CIVIL, 129 DA LEI No 11.129/2005 E 116,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL.
Nulidade
por
incompetência
da
fiscalização
ao
“despersonificar” a empresa RN Gestão, e que tal competência
seria do Poder Judiciário.
3.3 - NULIDADE DO LANÇAMENTO.
DESCONSIDERAÇÃO PELA AUTORIDADE FISCAL DOS
VALORES JÁ RECOLHIDOS A TÍTULO DE
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PELA RN GESTÃO
EMPRESARIAL LTDA. OFENSA AO ARTIGO 142 DO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
Nulidade
em
decorrência
da
não
consideração,
pela
fiscalização, das contribuições já recolhidas pela RN Gestão.
3.4 - DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO DE
LANÇAR CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ATINENTES A
FATOS GERADORES OCORRIDOS ANTERIORMENTE A
24/09/2009. INEXISTÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU
SIMULAÇÃO. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 150, §4o E
156, AMBOS DO CTN."
Que teriam decaído os tributos sobre os fatos-geradores até
24/09/2009 (no âmbito do período fiscalizado 01/01/2009 a
31/05/2010), à luz do art. 150, §4o, do CTN. (obs: os DEBCADs
foram lavrados em 16/09/2014).
4 – Mérito
–
4.1 - DA INSUBSISTÊNCIA DO PRESENTE AUTO DE
INFRAÇÃO. LANÇAMENTO REALIZADO COM BASE
EM MERA PRESUNÇÃO. ELEMENTOS DE PROVA QUE
DEMONSTRAM, DE FORMA CABAL, QUE O SR.
RONALDO CUNHA NACIF NÃO É SÓCIO DE FATO DA
RECORRENTE.
Que a fiscalização não versa sobre a configuração de vínculo
empregatício entre o contribuinte e o Sr. Ronaldo Cunha Nacif,
e que o entendimento da fiscalização teria sido de que o Sr.
Ronaldo Cunha Nacif seria sócio da Recorrente, e não
empregado, o que ensejaria a inaplicabilidade do instituto da
“pejotização”; que o art. 142 do CTN requer provas robustas
para viabilidade do lançamento tributário, sem as quais a
presunção não poderia afastar a regularidade dos negócios
jurídicos; que não existe vedação legal à terceirização de
atividade-meio e que a empresa RN Gestão Empresarial Ltda
4.2 - DA NECESSÁRIA DEDUÇÃO DO PRESENTE
LANÇAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
RECOLHIDAS PELA PESSOA JURÍDICA QUE PRESTOU
SERVIÇOS À RECORRENTE."
Que, à luz da Súmula CARF no 76, deve ser deduzido eventual
recolhimento da mesma natureza.
Fl. 1731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.787 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723508/2014-90
9
4.3 - DA ILEGALIDADE DA QUALIFICACAO DA MULTA
APLICADA
Que a multa imposto ao patamar de 150% não se justifica, por
não ter decorrido de comprovação pela fiscalização de conduta
por parte do contribuinte dolosa lesiva à arrecadação
tributária.

5 – Pedidos/Conclusão
Que as preliminares recursais devem ser acolhidas, e, em não
sendo acolhidas, que as preliminares de nulidade sejam
acolhidas, e, em não sendo acolhidas, que o crédito tributário
referente aos fatos geradores ocorridos anteriormente a
24/09/2009 sejam reconhecidamente decaídos, e que, no
mérito, o lançamento seja julgado totalmente improcedente, e
caso assim não seja reconhecido, que os valores em cobrança
sejam deduzidos dos valores já recolhidos.

7.

Os sujeitos passivos ANABC Ltda, Berlin Ltda, SWCA Comercial Ltda, SWBH
Comercial Ltda, ESA Comercial Ltda, BMFM Choperia Ltda, SWSP Choperia Ltda, apresentaram os
seguintes argumentos de mérito:

a) que o art. 30, inc. IX, da Lei no 8.212/91 deveria obediência ao CTN (arts. 124, II, e
art. 128 c/c art. 146, inc. III, b, da CF 1988) e o Tema de Repercussão Geral no 13,
STF (RE no 562276), ensejando a inexistência de responsabilidade solidária;
b) que a fiscalização não demonstrou os trabalhos desempenhados por Ronaldo
Cunha Nacif;
c) que não ficou demonstrado interesse comum.

8.

Por sua vez, o sujeito passivo Nafal Comercial Ltda argumentou que não integra o
“Grupo Happy News”, desde 17/09/2012, sendo parte ilegítima a figurar como sujeito passivo do
presente processo, por não possuir, quando da autuação, qualquer vínculo com referido grupo,
tendo requerido, ao final, o afastamento da responsabilidade da recorrente sobre os tributos
objeto do presente processo.

9.

Adicionalmente, em que pese se trate o presente processo de “pejotização”, vale
considerar que, ainda que fosse entendido o presente processo como inserido no âmbito da
temática da “pejotização”, a presente demanda merece seguimento, já que a “pejotização”,
embora seja objeto de repercussão geral (Tema no 1.389), no âmbito do STF, não há qualquer
decisão de mérito no processo judicial objeto de referido tema, o que afastaria a afetação e o
sobrestamento da presenta demanda, ensejando a sua continuidade, à luz do seguinte dispositivo
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, cuja previsão é no
sentido de que o sobrestamento somente se dá quando da existência de decisão de mérito no
âmbito do processo judicial, nos seguintes termos:

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS - RICARF
(ANEXO À PORTARIA MF No 1.634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023)

Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a sistemática
da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o sobrestamento de
julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do CARF, contudo o
sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que houver acórdão de
mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal e que
declare a norma inconstitucional ou, no caso de matéria exclusivamente
Fl. 1732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.787 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723508/2014-90
10
infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que declare ilegalidade
da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica na
hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído independentemente de
manifestação quanto ao tema afetado.
10.

É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa, Relator
Juízo de admissibilidade
11.

Os recursos voluntários são tempestivos, na medida em que interpostos,
conforme indicado no relatório do presente voto, em respeito ao prazo de 30 dias para
apresentação de recurso voluntário após a ciência do Acórdão recorrido, conforme
previsto no art. 33, do Decreto Federal no 70.235/1972.
12.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos
voluntários.
13.

Ressalte-se que o sujeito passivo BSHES Participações Ltda apresentou
preliminares que convencionou denominar de “preliminar recursal” e “preliminares de
mérito”, as quais serão objeto de apreciação no tópico a seguir, para, ulteriormente,
serem apreciados os argumentos de mérito.
Preliminares
Da alegação de matérias impugnadas pela recorrente e não apreciadas pela
DRJ/SDR.
14.

Em seus recursos voluntários (fls. 1612 a 1690; e, fls. 1533 a 1611), o sujeito
passivo BSHES Participações Ltda argumenta que a DRJ teria, no âmbito do Acórdão
recorrido, deixado de apreciar matérias impugnadas e apreciado matérias fora dos limites
da lide, da merecendo destaque o seguinte argumento do contribuinte:
Conforme se infere da peça de defesa, a Recorrente apresentou impugnação
contra o presente lançamento, requerendo, em sede de preliminar: (i) a
nulidade do lançamento fiscal em razão da utilização, pelo Fisco, de provas
que não foram colacionadas ao processo administrativo ou de veracidade
duvidosa (tópico 2.1.1); (ii) nulidade do lançamento, haja vista a
incompetência da Autoridade Fiscal para desconsiderar a existência de
pessoa jurídica (tópico 2.1.2); (iii) nulidade do lançamento em virtude de o
Agente Fiscal ter desconsiderado os valores recolhidos a título de
contribuição social pela empresa RN Gestão Empresarial Ltda. (tópico 2.1.3);
e (iv) a decadência de parte do crédito tributário indevidamente constituído
(tópico 2.1.4). No mérito, arguiu a Recorrente: (v) a insubsistência do
presente Auto de Infração, posto que realizado com base em mera
presunção (tópico 2.2.1); (vi) a necessidade de dedução do presente
Fl. 1733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.787 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723508/2014-90
11
lançamento das contribuições sociais recolhidas pela RN Gestão
Empresarial Ltda., empresa contratada pela Recorrente (tópico 2.2.2); e (vii) a
ilegalidade da qualificação da multa aplicada (tópico 2.2.3).
Todavia, não obstante a clareza e distinção das alegações da Recorrente, a
douta Turma Julgadora a quo 1) deixou de apreciar, em sede de preliminar,
as prefaciais de nulidade do lançamento atinentes aos tópicos 2.1.2 e 2.1.3;
2. analisou, de maneira incompleta e invocando questões não provocadas, a
preambular correlata ao tópico 2.1.1; e 3) no mérito, distorceu os argumentos
de defesa da Recorrente no que concerne às teses referentes aos tópicos
2.2.2 e 2.2.3, acabando, desta forma, por decidir a lide fora dos pedidos
acostados à peça de impugnação.

15.

Assim, o contribuinte entende que a DRJ não teria analisado os tópicos 2.1.2
(que tratou da alegação de nulidade do lançamento, por incompetência da Autoridade
Fiscal para desconsiderar a existência de pessoa jurídica) e 2.1.3 (que tratou da alegação
de nulidade do lançamento em virtude de o Agente Fiscal ter desconsiderado os valores
recolhidos a título de contribuição social pela empresa RN Gestão Empresarial Ltda),
constantes na impugnação.
16.

Em suas impugnações (fls. 232 a 294 e fls. 541 a 603), a contribuinte
defendeu que a fiscalização não seria autoridade competente para afastar a regular
constituição da pessoa jurídica, e que afastar a existência da pessoa jurídica RN Gestão
(contratada pela empresa BSHES Participações) para atribuir a relação jurídica direta do
sócio da RN Gestão com a BSHES somente poderia ser possível por meio de decisão
judicial, sendo o juiz autoridade competente para tal, com fundamento no art. 50 do
Código Civil.
17.

Por sua vez, o Acórdão recorrido, fls. 1283 e 1316, especialmente nas fls.
1308 e 1309, assim entendeu:

“A auditoria não quis a desconsideração da personalidade jurídica da
simulada prestadora de serviços, porque ao verificar que na prestação de
serviços realizados pela pessoa física estavam presentes os elementos que
caracterizam a relação de trabalho, quais sejam pessoalidade, não-
eventualidade e remuneração, assim, efetuou o lançamento das
contribuições
sociais
incidentes
sobre
as
respectivas
remunerações,
considerando, frise-se, para efeitos previdenciários, que a pessoa física
prestou serviços, diretamente, para a autuada na qualidade de segurados
contribuinte individual.
Desta forma, permaneceu a relação jurídica existente entre os sócios, uma vez
que a sociedade regularmente constituída, somente se desfaz nos termos do
Código Civil. No entanto, quanto à incidência das contribuições previdenciárias, a
situação fática constatada pela fiscalização prevalece sobre as disposições
formais inseridas nos contratos de natureza civil, firmados entre a autuada e a
simulada prestadora de serviços.”
18.

Ou seja, a DRJ entendeu que não houve desconsideração da personalidade
jurídica das empresas e que o negócio jurídico entre elas teria sido mantido, o que não
Fl. 1734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.787 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723508/2014-90
12
afasta a possibilidade de serem constituídos créditos tributários quando se verifiquem
presentes os atributos de uma relação jurídica direta entre a BSHES e a pessoa do Sr.
Ronaldo Cunha Nacif, o que significa dizer que não prospera a alegação formulada pelo
contribuinte de omissão da DRJ nesse tocante, quando a DRJ expressamente se
manifestou a respeito.
19.

Acerca do argumento da recorrente em seu recurso voluntário, sobre a não
manifestação da DRJ acerca da alegação formulada pelo contribuinte quanto à
necessidade de dedutibilidade de valores já recolhidos pela empresa RN Gestão,
necessário compreender que a DRJ demonstrou ampla fundamentação e decisão a
respeito, no âmbito do acórdão recorrido (fls. 1311 a 1313), não havendo que se falar em
ausência de manifestação da DRJ nesse sentido, equivocando-se o contribuinte ao alegar
ausência de manifestação da DRJ quando, em verdade, há a devida manifestação.
20.

O sujeito passivo defende ainda que a DRJ teria analisado “de maneira
incompleta e invocando questões não provocadas, a preambular correlata ao tópico 2.1.1;
e 3) no mérito, distorceu os argumentos de defesa da Recorrente no que concerne às
teses referentes aos tópicos 2.2.2 e 2.2.3, acabando, desta forma, por decidir a lide fora
dos pedidos acostados à peça de impugnação.”
21.

No entanto, o sujeito passivo não apresentou quaisquer prejuízos efetivos no
caso concreto que estivessem associados a cada um de seus apontamentos, alegaçoes
estas que não ensejam nem a nulidade do crédito tributário nem do Acórdão da DRJ
sobre a sua suposta não apreciação ou apreciação incorreta ou apreciação foda da lide,
especialmente quando a DRJ expressamente entendeu, quando da análise das
preliminares, no âmbito do acórdão recorrido, como motivo suficientemente
fundamentado, estarem presente todos os elementos de constituição do crédito tributário,
nos seguintes termos:
Entendo que a referida determinação foi, plenamente, respeitada na
elaboração do presente processo administrativo fiscal, haja vista que as
irregularidades apuradas foram cabalmente demonstradas no Relatório Fiscal (fls.
22 a 47) e robusta documentação de suporte anexada aos autos (fls. 48 a 227).
Nos demonstrativos elaborados pela fiscalização e anexados aos AI, constam os
elementos que foram verificados, a diferença daí resultante, bem como a
respectiva norma jurídica aplicável, inclusive dos acréscimos legais. Ou seja,
todos os elementos necessários para eventual contestação quanto ao mérito da
autuação foram entregues aos sujeitos passivos.
Constam, ainda, os demonstrativos dos valores e dos juros de mora, o
montante do tributo devido, a identificação dos sujeitos passivos solidários, os
termos de intimação para o seu cumprimento ou oferecimento de impugnação e,
conforme exigido por lei, a identificação da autoridade fiscal, incluindo sua
matrícula funcional. Portanto, os AI contêm as condições necessárias para
produzir os efeitos legais, quais sejam: formalizar o crédito tributário,
individualizando-o e dando-lhe a condição de exigibilidade, conforme determina o
Código Tributário Nacional (CTN), art. 142.
22.

Ademais, os julgadores não precisam se manifestar sobre todos os
argumentos aduzidos pelos recorrentes quando tenham encontrado motivo suficiente para
o fundamento da decisão, conforme precedentes do CARF, a exemplo do seguinte:
Fl. 1735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.787 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723508/2014-90
13
Acórdão CARF no 2201-006.455 (Processo no 14751.000693/2007-37; Sessão
de 04/06/2020)
NULIDADE DA DECISÃO A QUO. FALTA DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS
PONTOS TRAZIDOS NA IMPUGNAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes,
nem a se ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a se manifestar acerca
de todos os argumentos presentes na lide, quando já encontrou motivo suficiente
para fundamentar a decisão.
23.

Por sua vez, não merece provimento a alegação de nulidade do acórdão
recorrido por ausência de manifestação, ou manifestação equivocada ou manifestação
“fora” da lide, sem qualquer demonstração pelo contribuinte de efetivo prejuízo no caso
concreto, à luz de precedentes do CARF, a exemplo do seguinte:
Acórdão no 9202-001.536 (Processo no 37311.002241/2004-21; Sessão de
09/05/2011)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
De acordo com o princípio pas de nullité sans grief, que na sua tradução literal
significa que não há nulidade sem prejuízo, não se declarará a nulidade por vicio
formal se este não causar prejuízo.
[...]
Não obstante a existência de vicio formal no lançamento, a sua nulidade não deve
ser decretada, por ausência de efetivo prejuízo por parte do contribuinte em sua
defesa. Não há de se falar em nulidade do lançamento, por não restar configurado
o binômio defeito-prejuízo.
24.

Não prosperam, portanto, referidos argumentos do recorrente.
Da alegação de cerceamento de defesa por uso de provas não constantes no
processo e sem comprovação da verdade.
25.

Em seus recursos voluntários, o sujeito passivo BSHES Participações Ltda
argumenta que documentos não teriam sido juntados ao processo, a exemplo do seguinte
trecho (fl. 1627):
Certo é que, in casu, ao relatar os trabalhos executados, o Fisco faz referência à
análise de dados e documentos da empresa contratada obtidos a partir de
sistemas da Administração Pública Federal, tal como a Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP (vide fls. 13 e 15, ambas do
relatório fiscal). Neste sentido, confira-se os seguintes excertos:
“i) Da tela de consulta ‘CCORGFIP’, extraída do sistema de arrecadação da Receita
Federal do Brasil, além da confirmação de que todas as GFIP's foram entregues ‘Sem
Movimento’, constatou-se que não foi efetuado qualquer recolhimento em GPS, em relação
a empregados ou contribuintes individuais.
(...)
A comprovação da prestação dos serviços por profissional, pessoa física, sob o manto de
pessoa jurídica contratada pela autuada ficou patente em consultas feitas no sistema GFIP
WEB, cujas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP
(‘Sem Movimento’) ou mesmo a ausência de declaração evidenciaram que a contratada
não possuía empregados."
Vale lembrar que essas informações e documentos não são públicos e de acesso
da Recorrente; aliás, ao reverso, são protegidos e sigilosos, na forma do artigo
198 do Código Tributário Nacional, e, exatamente por isso, deveriam constar no
processo administrativo.
Note-se que, não obstante a GFIP seja declaração prestada pela empresa
contratada pela Recorrente, ou seja, terceiro, nenhum de seus dados foi
Fl. 1736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.787 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723508/2014-90
14
colacionado ao presente processo administrativo ou entregue simultaneamente
com o Auto de Infração.
26.

Nesse tocante, necessário considerar que havendo procedimento fiscal
regularmente constituído (Mandado de Procedimento Fiscal - MPF no. 06.1.01.00-2013-
01246-0), não há que se falar em violação de sigilo, à luz do art. 6o da Lei Complementar
no 105/2001.
27.

Ademais, as informações obtidas e relatadas pela fiscalização no âmbito do
processo administrativo, regularmente obtidas, gozam de presunção de veracidade e de
legitimidade, independentemente da juntada do “print” de tela ou de relatório que indique
ausência de empregados registrados em GFIP (GFIP sem movimento), cuja presunção
relativa somente poderia ser afastada mediante apresentação de prova em contrário, não
tendo a empresa recorrente apresentado qualquer prova em contrário capaz de refutar as
afirmações constantes do Relatório Fiscal.
28.

Assim, as informações constantes nas fls. 13 e 15 do relatório fiscal (fls. 34 e
36 do presente processo administrativo) não foram refutadas pelo sujeito passivo, não
merecendo acolhimento, portanto a preliminar de cerceamento de defesa nesse tocante.

29.

Ademais, a empresa recorrente aduz (fl. 1634) ainda que a divulgação
midiática constante na Revista “Welcome Planet”, de que o Sr. Ronaldo Cunha
Nacif seria “sócio de fato” (vice-presidente: fls. 34 e 35; fls. 226 e 227) da empresa
BSHES não goza da veracidade necessária a se constituir como elemento de prova
do presente processo, pelo fato de não ter sido a divulgação ratificada pelo Sr. Ronaldo
Cunha Nacif, à luz do art. 368 do CPC/1973 (atual art. 408 do CPC/2016).

30.

Como bem leciona Alexandre de Moraes, o princípio da eficiência “impõe à
administração pública direta e indireta e a seus agentes a persecução do bem comum,
por meio do exercício de suas competências de forma imparcial, neutra, transparente,
participativa, eficaz, sem burocracia e sempre em busca da qualidade, primando pela
adoção dos critérios legais e morais necessários para a melhor utilização possível dos
recursos públicos, de maneira a evitarem-se desperdícios e garantir-se maior
rentabilidade social”1.
30.1
Tal concepção não se limita aos atos formais da administração, mas projeta-
se também na atividade probatória, permitindo que a administração faça uso de meios de
prova admitidos em direito e outros métodos idôneos e moralmente aceitáveis, desde que
aptos a alcançar a verdade material e a garantir a melhor decisão possível, com vistas à
satisfação do interesse público e à eficiência da prestação estatal.

1 (MORAES, Alexandre. Reforma Administrativa: emenda constitucional n.o 19/98. 4. ed. São Paulo: Atlas,
2001, p. 32).
Fl. 1737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.787 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723508/2014-90
15
30.2
No entanto, necessário considerar que a matéria jornalística citada (fl. 226)
trata de uma entrevista direta, inclusive com uso de citações diretas, o que demonstra a
verossimilhança da forma como o entrevistado se apresentou para a revista e da forma
como a revista divulgou a sua posição na administração do grupo, enquanto vice-
presidente, o que torna desnecessário qualquer ato posterior de ratificação por parte do
entrevistado.
31.

Ou seja, não se trata de uma reportagem comum a respeito de alguém, mas
de uma verdadeira entrevista contendo apresentação de uma pessoa, de um negócio e do
que o entrevistado manifesta acerca de sua atuação, inclusive com sua imagem
devidamente consentida, o que denota o alto valor probatório do teor presente em referida
publicação.
32.

Ademais, referido art. 368 (CPC/1973) sequer se demonstrava aplicável, na
medida em que o art. 370 (CPC/1973; atual art. 412, CPC/2016) preveem que, dada a
declaração irrefutável publicada, não havendo dúvida de que o entrevistado declarante
teria concedido a entrevista naqueles exatos termos, ensejando a autenticidade das
declarações e o afastamento da aplicação do art. 368 (CPC/1973) no caso concreto.
33.

Não há que se falar, portanto, em cerceamento de defesa, nesse tocante.
Da alegação de nulidade do lançamento por incompetência do agente fiscal para
desconsiderar existência de pessoa jurídica, por ofensa ao art. 50, do Código Civil,
art. 129 da Lei no 11.129/2005 e art. 116, parágrafo único, do CTN.
34.

Acerca da matéria, o acórdão recorrido assim entendeu (fls. 1308 e 1309):
“A auditoria não quis a desconsideração da personalidade jurídica da
simulada prestadora de serviços, porque ao verificar que na prestação de
serviços realizados pela pessoa física estavam presentes os elementos que
caracterizam a relação de trabalho, quais sejam pessoalidade, não-
eventualidade e remuneração, assim, efetuou o lançamento das
contribuições
sociais
incidentes
sobre
as
respectivas
remunerações,
considerando, frise-se, para efeitos previdenciários, que a pessoa física
prestou serviços, diretamente, para a autuada na qualidade de segurados
contribuinte individual.
Desta forma, permaneceu a relação jurídica existente entre os sócios, uma vez
que a sociedade regularmente constituída, somente se desfaz nos termos do
Código Civil. No entanto, quanto à incidência das contribuições previdenciárias, a
situação fática constatada pela fiscalização prevalece sobre as disposições
formais inseridas nos contratos de natureza civil, firmados entre a autuada e a
simulada prestadora de serviços.”
35.

Em virtude disso, o recorrente aduz em seu recurso voluntário a nulidade de
lançamento, por incompetência do agente fiscal para desconsiderar existência de pessoa
jurídica, por ofensa ao art. 50, do Código Civil, art. 129 da Lei no 11.129/2005 e art. 116,
parágrafo único, do CTN.
36.

Assim, enquanto o acórdão explana adequadamente que não se trata de
desconsideração da existência da pessoa jurídica, mas que se tratou sim, da
compreensão da existência também da relação entre pessoa jurídica contratante e um
contribuinte individual (fl. 1308), em consonância com os fatos constatados pela
fiscalização (fls. 24 e 25), o recorrente se limitou a defender que somente autoridade
Fl. 1738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.787 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723508/2014-90
16
judicial poderia declarar a inexistência de pessoa jurídica, ou seja, sem enfrentrar os
fundamentos da decisão atacada, já que a DRJ não afastou a existência da RN Gestão
Empresarial Ltda.
37.

Não merece acolhimento, portanto, a presente preliminar.
Da alegação de nulidade de lançamento por desconsideração dos valores já
recolhidos a título de contribuição social pela RN Gestão Empresarial Ltda.
38.

Relativamente ao presente argumento da empresa recorrente, necessário
mencionar os seguintes trechos da análise de mérito realizada por parte da DRJ, no
âmbito do acórdão recorrido (fls. 1311 a 1313):
Do aproveitamento de créditos. Impossibilidade em face da não retenção nas
notas fiscais.
Aduz a autuada que a fiscalização deixou de computar/abater créditos da
simulada prestadora de serviços RN GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.
Desde a edição da Lei 9.711, de 20 de novembro de 1998, que passou a vigorar a
partir de fevereiro de 1999, as empresas tomadoras de serviço (contratantes)
estão obrigadas a reter o valor de 11% (onze por cento) sobre o valor total dos
serviços contidos na nota fiscal, fatura ou recibo emitidos pela empresa prestadora
de serviços (contratada) e repassar o valor retido em nome da empresa
contratada. As notas fiscais emitidas (fl. 162) sequer descrevem o serviço
prestado pela simulada RN GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.
Tal valor retido nada mais é que uma antecipação da folha de pagamento das
empresas prestadoras de serviço (contratada) e, por tal fato, pode ser por elas
compensado com os valores devidos ao INSS (exceto campo de terceiros).
O Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de
6/5/99, assim dispõe:
Art. 219. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou empreitada
de mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento
do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços e recolher a
importância retida em nome da empresa contratada, observado o disposto no § 5o do art.
216.
(Redação
dada
pelo
Decreto
no
4.729,
de
2003)
(...)
§ 4o O valor retido de que trata este artigo deverá ser destacado na nota fiscal, fatura ou
recibo de prestação de serviços, sendo compensado pelo respectivo estabelecimento da
empresa contratada quando do recolhimento das contribuições destinadas à seguridade
social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados.
§ 5o O contratado deverá elaborar folha de pagamento e Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social distintas para cada
estabelecimento ou obra de construção civil da empresa contratante do serviço. (grifou-
se)
As Instruções Normativas abaixo especificadas reforçam e complementam o
estabelecido no Decreto 3.048/99:
Instrução Normativa IN SRP no 03, de 14 de julho de 2005, DOU de 15 de julho de
2005. (vigente à época dos fatos geradores).
Art. 161. A empresa contratada deverá elaborar:
I – Folhas de pagamento distintas e o respectivo resumo geral, para cada
estabelecimento ou obra de construção civil da empresa contratante, relacionando todos
os segurados alocados na prestação de serviços, na forma prevista no inciso III do art.
60;
II – GFIP com as informações relativas aos tomadores de serviços, para cada
estabelecimento da empresa contratante ou cada obra de construção civil, utilizando o
código de recolhimento próprio da atividade, conforme normas previstas no Manual da
GFIP; (grifou-se)
III – demonstrativo mensal por contratante e por contrato, assinado pelo seu
representante legal, contendo:]
Fl. 1739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.787 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723508/2014-90
17

a) a denominação social e o CNPJ da contratante ou a matrícula CEI da obra de
construção civil;
b) o número e a data de emissão da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de
serviços;
c) o valor bruto, o valor retido e o valor líquido recebido relativo à nota fiscal, fatura ou
recibo de prestação de serviços;
d) a totalização dos valores e sua consolidação por obra de construção civil ou por
estabelecimento da contratante, conforme o caso.
Art. 203. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação da
nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, conforme previsto nos arts.
140 e 172, poderá compensar o valor retido quando do recolhimento das contribuições
devidas à Previdência Social, desde que a retenção esteja destacada na nota fiscal, na
fatura ou no recibo de prestação de serviços.
§ 1o Se a retenção não tiver sido destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de
prestação de serviços, a empresa contratada poderá efetuar a compensação do valor
retido, desde que a contratante tenha efetuado o recolhimento desse valor.
Instrução Normativa IN RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, DOU de 31 de
dezembro de 2008.
Art. 48. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação da
nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, poderá compensar o valor
retido quando do recolhimento das contribuições previdenciárias, inclusive as devidas em
decorrência do décimo terceiro salário, desde que a retenção esteja:
I – Declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo
de prestação de serviços, pelo estabelecimento responsável pela cessão de mão de obra
ou pela execução da empreitada total; e (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no
973, de 27 de novembro de 2009)
II – Destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços ou que a
contratante tenha efetuado o recolhimento desse valor. (grifou-se)
§ 1o A compensação da retenção somente poderá ser efetuada com as contribuições
previdenciárias, não podendo absorver contribuições destinadas a outras entidades ou
fundos, as quais deverão ser recolhidas integralmente pelo sujeito passivo.
Instrução Normativa IN RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012, DOU de 21 de
novembro de 2012. (vigente à época do lançamento).
Art. 60. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação da
nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, poderá compensar o valor
retido quando do recolhimento das contribuições previdenciárias, inclusive as devidas em
decorrência do décimo terceiro salário, desde que a retenção esteja:
I – Declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo
de prestação de serviços, pelo estabelecimento responsável pela cessão de mão de obra
ou pela execução da empreitada total; e
II – Destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços ou que a
contratante tenha efetuado o recolhimento desse valor. (grifou-se)
§ 1o A compensação da retenção poderá ser efetuada somente com as contribuições
previdenciárias, não podendo absorver contribuições destinadas a outras entidades ou
fundos, as quais deverão ser recolhidas integralmente pelo sujeito passivo.
Da legislação previdenciária anteriormente exposta, extrai-se que a empresa
prestadora de serviços que sofreu a retenção no ato da quitação da nota fiscal de
serviços só poderá compensar o valor retido quando do recolhimento das
contribuições previdenciárias, se a retenção estiver:
a) destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços e
declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal de serviços, pelo
estabelecimento responsável pela cessão de mão de obra ou pela execução da
empreitada total; ou
b) recolhida pelo contratante. Fatos estes que não foram comprovados pelos
sujeitos passivos solidários.
A empresa prestadora de serviços, RN GESTÃO EMPRESARIAL LTDA., sequer
trouxe aos autos as notas fiscais de serviços que comprovariam se foi efetuado ou
não o destaque da retenção. Ao contrário, as notas fiscais juntadas pela
Fl. 1740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.787 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723508/2014-90
18
fiscalização demonstram que não houve a retenção acima mencionada (fls. 162 a
175) e nem quais os serviços passíveis de retenção. Estes documentos,
juntamente com as respectivas GFIP, são indispensáveis para se verificar se a
fiscalização deixou ou não de computar/abater algum crédito correspondente à
retenção de 11% (onze por cento), pois, conforme já explicitado, não tendo a
empresa contratante recolhido o valor retido, a empresa contratada só poderá se
compensar se tiver destacado a retenção nas notas fiscais de serviços e
declarado o respectivo valor em GFIP na competência da emissão da nota fiscal
de serviços, pelo estabelecimento responsável pela cessão de mão de obra ou
pela execução da empreitada total.
Destarte, por falta de elementos comprobatórios (notas fiscais de serviços com o
destaque da retenção e sua declaração em GFIP), fica prejudicada a apreciação
do pedido do contribuinte.
39.

A empresa recorrente, em seu recurso voluntário, por sua vez, não
estabelece a necessária dialeticidade recursal, na medida em que insiste em buscar
nulidade do auto com fundamento em ausência de dedução de valores recolhidos sem
que tenha minimamente demonstrado o crédito aludido, ou seja, sem que tenha
enfrentado os argumentos contido no acórdão recorrido, cujo fundamento se dá em razão
de o contribuinte não ter apresentado os elementos comprobatórios necessários à
apreciação do pedido do contribuinte.
40.

Acerca da ausência de dialeticidade recursal, merece destaque o seguinte
precedente do CARF:

Acórdão CARF no 3201-007.498 (Processo no 10410.900380/2014-10; Sessão
de 18/11/2020)
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
IMPUGNAÇÃO
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de livre a fundamentação e
tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo
princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos. As
razões recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de
fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo
haver a observância dos princípios da concentração.
41.

Registre-se que o próprio acórdão recorrido indicou que a apreciação da
dedução somente restou prejudicada por ausência de apresentação pelo contribuinte dos
elementos comprobatórios necessários a cargo do contribuinte por força do art. 16, inc. III,
do Decreto Federal no 70.235/1972.
42.

Ainda assim, o recorrente não apresentou especificamente em seu recurso
voluntário os argumentos capazes de enfrentar os fundamentos contidos no acórdão
recorrido nem apresentou elementos comprobatórios do crédito aludido, não prosperando
a preliminar alegada pelo recorrrente.
Da alegação de decadência do direito de o fisco lançar contribuições sociais atinentes a fatos
geradores ocorridos anteriormente a 24/09/2009, e que não teria havido comprovação de dolo,
fraude ou simulação.
Fl. 1741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.787 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723508/2014-90
19
43.

O sujeito passivo defende ainda a ocorrência da decadência do direito do
fisco de lançar contribuições sociais atinentes a fatos geradores ocorridos anteriormente a
24/09/2009 (no âmbito do período fiscalizado 01/01/2009 a 31/05/2010), à luz do art. 150,
§4o (termo inicial do prazo decadencial se inicia a partir do fato gerador), do CTN. (obs: os
DEBCADs foram lavrados em 16/09/2014, com ciência do devedor no dia 24/09/2014, fl.
5), e que não seria aplicável a regra do art. 173, inc. I, do CTN (termo inicial do prazo
decadencial se inicia no 1o do exercício subsequente àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado).
44.

No entanto, necessário indicar que, em casos de ausência de pagamento
antecipado, é aplicável o art. 150, §4o, do CTN, ainda que estivessem ausentes condutas
permeadas com dolo, fraude ou simulação, à luz do seguinte precedente do CARF:
Acórdão CARF no (Processo administrativo no 36582.003314/200610; Sessão
de 29/01/2019)
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL.
ART. 150, §4o DO CTN. SÚMULA CARF 99.
Aplica-se o art. 150, §4o do CTN nos casos em que o sujeito passivo antecipar o
pagamento e não for comprovada a existência de dolo, fraude ou simulação.
45.

Referido entendimento do CARF decorreu do entendimento vinculante do
Superior Tribunal de Justiça em decisão vinculante Resp no 973.733/SC, o qual decidiu
que a homologação do art. 150, §4o do CTN refere-se ao pagamento antecipado realizado
pelo contribuinte, nos seguintes termos manifestados pelo Ministro Luiz Fux: "Assim é
que o prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre,
sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo
declaração prévia do débito".
46.

Por sua vez, assim dispõe a Súmula CARF no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa à rubrica especificamente exigida no auto de infração.
47.

No presente caso concreto, a exação lançada se refere a contribuições
sociais (patronal + segurados) sob o entendimento da fiscalização da existência de
relação jurídica entre pessoa jurídica contratante de contribuinte individual, não tendo
havido qualquer recolhimento de contribuições sociais em virtude de tal relação
jurídica, aplicando-se, assim, o art. 150, §4o, do CTN, para fins de fixação do prazo
decadencial.
48.

Tendo sido cientificado do lançamento em 24/09/2014, demonstram-se
legítimas as exações sobre as competências ocorridas em 2009 e 2010, à luz do art. 150,
Fl. 1742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.787 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723508/2014-90
20
§4o, do CTN, por ausência de antecipação de pagamento, independentemente da
caracterização ou não de dolo, fraude ou simulação.
49.

Dessa forma, não merece acolhimento referida preliminar, na medida em
que não restou caracterizada a extinção de contribuições sociais sob o fundamento de
decadência.
50.

Por todo o exposto, rejeito as preliminares suscitadas.
Mérito
Das alegações de mérito da empresa BSHES Participações LTDA
Da alegação de insubsistência do auto de infração, por lançamento realizado com
base em presunção.
51.

O sujeito passivo BSHES Participações Ltda, defende ainda a insubsistência
dos autos de infração, por entender que os lançamentos decorreram de mera presunção e
que há elementos de prova que demonstram cabalmente que o Sr. Ronaldo Cunha Nacif
não é sócio de fato da BSHES Participações Ltda.
52.

No entanto, necessário considerar que o Relatório Fiscal (fl. 32) assevera
que a prestação do serviço se dava de forma direta e exclusiva pelo Sr. Ronaldo Cunha
Nacif, além do elemento de alto valor probatório consistente em sua auto-apresentação,
em entrevista específica (fl. 226), como vice-presidente do Grupo “Happy News”,
caracterizando-se a relação jurídica direta entre a pessoa jurídica BSHES e a pessoa
física de Ronaldo Cunha Nacif e suscitando os lançamentos das contribuições sociais
objeto de controvérsia.
53.

Não se trata, pois, de mera presunção, quando o conjunto probatório
demonstrou a prestação direta e exclusiva do serviço na qualidade de contribuinte
individual (diretor não empregado; art. 12, inc. V, f, da Lei no 8.212/1991; Relatório Fiscal,
fl. 25), especialmente quando uma pessoa jurídica (RN Gestão Empresarial Ltda) não
pode se categorizar como “vice-presidente” de um grupo empresarial, mas a pessoa física
sim.
54.

Ressalte-se ainda que, consoante o contrato de prestação de serviços (fl.
140), os supostos serviços de gestão empresarial eram remunerados entre 1% a 5%
sobre o faturamento mensal, não somente o faturamento da BSHES, mas sobre todo o
faturamento do grupo Happy News, o que corrobora com o fato de ser tido como Vice-
presidente do Grupo, inclusive com a possibilidade de existência de conta corrente entre
as empresas, contratada e contratante, o que não se demonstra verossímil entre
empresas tomadora e prestadora de serviços, com remuneração variável sem
estabelecimento claro e objetivo e desassociada de qualquer desempenho, corroborando
e reforçando a tese da pessoalidade da ocupação da posição de Vice-presidente do
Grupo, como assim auto-declarado o Sr. Ronaldo Cunha Nacif em entrevista a ele dirigida
Fl. 1743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.787 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723508/2014-90
21
(fl. 226), que não é passível de ser exercida por uma empresa, caracterizando a sua
condição de contribuinte individual.
55.

Dessa forma, não se fala em “presunção” quando há demonstração da
condição de contribuinte individual do Sr. Ronaldo Cunha Nacif, a partir do conjunto
probatório constante no presente processo administrativo.
56.

O conjunto probatório, portanto, se pauta em meios de prova, e não em
presunções, encontrando-se respaldo inclusive em precedentes do CARF, a exemplo do
seguinte:
Acórdão no 3302-007.860 (Processo no 11020.723035/2013-21; Sessão de
16/12/2019)
PRESUNÇÃO FISCAL. AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO.
Sendo juntado aos autos um amplo conjunto probatório, não se pode argumentar
de uso de presunção fiscal ou de não se buscar a verdade material.
57.

Assim, em que pese não haja vedação legal à existência de terceirização de
atividade-meio, o seu exercício de forma direta, exclusiva e pessoal (pessoa natural, e
não pessoa física), em cargo de direção (diretor não empregado; no caso concreto: “Vice-
presidente do Grupo”), enseja a caracterização do prestador como contribuinte individual.
58.

Não merece provimento, portanto, o presente argumento do recorrente, na
medida em que devidamente demonstrada a condição de referida pessoa física na
qualidade de contribuinte individual (“diretor não empregado”; art. 12, inc. V, alínea “f”, da
Lei no 8.212/1991; Relatório Fiscal, fl. 25).
Da alegação da necessidade de dedução das contribuições sociais em cobrança
por aquelas recolhidas pela pessoa jurídica que prestou serviços à recorrente.
59.

O sujeito passivo BSHES Participações Ltda, em seus recursos voluntários
aduzem a necessidade de dedução das contribuições sociais lançadas, de obrigação da
BSHES Participações Ltda, por contribuições sociais recolhidas pela prestadora de
serviços RN Gestão Empresarial Ltda, ocasião em que busca fundamentar o seu
argumento na Súmula CARF no 76.
60.

Assim dispõe a Súmula CARF no 76:
Súmula CARF no 76:
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em
lei sobre o montante pago de forma unificada.
61.

No entanto, o presente processo não trata de exclusão de empresa do
regime de tributação pelo Simples Nacional, não sendo aplicável referida súmula ao
presente caso concreto.
Fl. 1744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.787 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723508/2014-90
22
62.

Ademais, acerca da matéria, necessário mencionar os seguintes trechos da
análise de mérito realizada por parte da DRJ, no âmbito do acórdão recorrido (fls. 1311 a
1313):
Do aproveitamento de créditos. Impossibilidade em face da não retenção nas
notas fiscais.
Aduz a autuada que a fiscalização deixou de computar/abater créditos da
simulada prestadora de serviços RN GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.
Desde a edição da Lei 9.711, de 20 de novembro de 1998, que passou a vigorar a
partir de fevereiro de 1999, as empresas tomadoras de serviço (contratantes)
estão obrigadas a reter o valor de 11% (onze por cento) sobre o valor total dos
serviços contidos na nota fiscal, fatura ou recibo emitidos pela empresa prestadora
de serviços (contratada) e repassar o valor retido em nome da empresa
contratada. As notas fiscais emitidas (fl. 162) sequer descrevem o serviço
prestado pela simulada RN GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.
Tal valor retido nada mais é que uma antecipação da folha de pagamento das
empresas prestadoras de serviço (contratada) e, por tal fato, pode ser por elas
compensado com os valores devidos ao INSS (exceto campo de terceiros).
O Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de
6/5/99, assim dispõe:
Art. 219. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou empreitada
de mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento
do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços e recolher a
importância retida em nome da empresa contratada, observado o disposto no § 5o do art.
216.
(Redação
dada
pelo
Decreto
no
4.729,
de
2003)
(...)
§ 4o O valor retido de que trata este artigo deverá ser destacado na nota fiscal, fatura ou
recibo de prestação de serviços, sendo compensado pelo respectivo estabelecimento da
empresa contratada quando do recolhimento das contribuições destinadas à seguridade
social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados.
§ 5o O contratado deverá elaborar folha de pagamento e Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social distintas para cada
estabelecimento ou obra de construção civil da empresa contratante do serviço. (grifou-
se)
As Instruções Normativas abaixo especificadas reforçam e complementam o
estabelecido no Decreto 3.048/99:
Instrução Normativa IN SRP no 03, de 14 de julho de 2005, DOU de 15 de julho de
2005. (vigente à época dos fatos geradores).
Art. 161. A empresa contratada deverá elaborar:
I – Folhas de pagamento distintas e o respectivo resumo geral, para cada
estabelecimento ou obra de construção civil da empresa contratante, relacionando todos
os segurados alocados na prestação de serviços, na forma prevista no inciso III do art.
60;
II – GFIP com as informações relativas aos tomadores de serviços, para cada
estabelecimento da empresa contratante ou cada obra de construção civil, utilizando o
código de recolhimento próprio da atividade, conforme normas previstas no Manual da
GFIP; (grifou-se)
III – demonstrativo mensal por contratante e por contrato, assinado pelo seu
representante legal, contendo:]

a) a denominação social e o CNPJ da contratante ou a matrícula CEI da obra de
construção civil;
b) o número e a data de emissão da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de
serviços;
c) o valor bruto, o valor retido e o valor líquido recebido relativo à nota fiscal, fatura ou
recibo de prestação de serviços;
d) a totalização dos valores e sua consolidação por obra de construção civil ou por
estabelecimento da contratante, conforme o caso.
Fl. 1745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.787 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723508/2014-90
23
Art. 203. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação da
nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, conforme previsto nos arts.
140 e 172, poderá compensar o valor retido quando do recolhimento das contribuições
devidas à Previdência Social, desde que a retenção esteja destacada na nota fiscal, na
fatura ou no recibo de prestação de serviços.
§ 1o Se a retenção não tiver sido destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de
prestação de serviços, a empresa contratada poderá efetuar a compensação do valor
retido, desde que a contratante tenha efetuado o recolhimento desse valor.
Instrução Normativa IN RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, DOU de 31 de
dezembro de 2008.
Art. 48. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação da
nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, poderá compensar o valor
retido quando do recolhimento das contribuições previdenciárias, inclusive as devidas em
decorrência do décimo terceiro salário, desde que a retenção esteja:
I – Declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo
de prestação de serviços, pelo estabelecimento responsável pela cessão de mão de obra
ou pela execução da empreitada total; e (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no
973, de 27 de novembro de 2009)
II – Destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços ou que a
contratante tenha efetuado o recolhimento desse valor. (grifou-se)
§ 1o A compensação da retenção somente poderá ser efetuada com as contribuições
previdenciárias, não podendo absorver contribuições destinadas a outras entidades ou
fundos, as quais deverão ser recolhidas integralmente pelo sujeito passivo.
Instrução Normativa IN RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012, DOU de 21 de
novembro de 2012. (vigente à época do lançamento).
Art. 60. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação da
nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, poderá compensar o valor
retido quando do recolhimento das contribuições previdenciárias, inclusive as devidas em
decorrência do décimo terceiro salário, desde que a retenção esteja:
I – Declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo
de prestação de serviços, pelo estabelecimento responsável pela cessão de mão de obra
ou pela execução da empreitada total; e
II – Destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços ou que a
contratante tenha efetuado o recolhimento desse valor. (grifou-se)
§ 1o A compensação da retenção poderá ser efetuada somente com as contribuições
previdenciárias, não podendo absorver contribuições destinadas a outras entidades ou
fundos, as quais deverão ser recolhidas integralmente pelo sujeito passivo.
Da legislação previdenciária anteriormente exposta, extrai-se que a empresa
prestadora de serviços que sofreu a retenção no ato da quitação da nota fiscal de
serviços só poderá compensar o valor retido quando do recolhimento das
contribuições previdenciárias, se a retenção estiver:
a) destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços e
declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal de serviços, pelo
estabelecimento responsável pela cessão de mão de obra ou pela execução da
empreitada total; ou
b) recolhida pelo contratante. Fatos estes que não foram comprovados pelos
sujeitos passivos solidários.
A empresa prestadora de serviços, RN GESTÃO EMPRESARIAL LTDA., sequer
trouxe aos autos as notas fiscais de serviços que comprovariam se foi efetuado ou
não o destaque da retenção. Ao contrário, as notas fiscais juntadas pela
fiscalização demonstram que não houve a retenção acima mencionada (fls. 162 a
175) e nem quais os serviços passíveis de retenção. Estes documentos,
juntamente com as respectivas GFIP, são indispensáveis para se verificar se a
fiscalização deixou ou não de computar/abater algum crédito correspondente à
retenção de 11% (onze por cento), pois, conforme já explicitado, não tendo a
empresa contratante recolhido o valor retido, a empresa contratada só poderá se
compensar se tiver destacado a retenção nas notas fiscais de serviços e
declarado o respectivo valor em GFIP na competência da emissão da nota fiscal
Fl. 1746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.787 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723508/2014-90
24
de serviços, pelo estabelecimento responsável pela cessão de mão de obra ou
pela execução da empreitada total.
Destarte, por falta de elementos comprobatórios (notas fiscais de serviços com o
destaque da retenção e sua declaração em GFIP), fica prejudicada a apreciação
do pedido do contribuinte.
63.

A empresa recorrente, em seu recurso voluntário, não demonstrou
minimamente qual seria o crédito aludido, nem a ocorrência de retenções, ne eventuais
recolhimentos de contribuição social, sendo necessário lembrar, inclusive, que os
documentos de arrecadação em nome da empresa RN Gestão Empresarial Ltda,
constantes nas fls. 330 e seguintes, não se referem a recolhimentos relativos a
contribuições sociais.
64.

Ou seja, em que pese seu argumento de direito possa estar lastreado em
precedentes do CARF, a exemplo do Acórdão CARF no 2202-008.362, que dispõe que
“são considerados aproveitáveis pela recorrente eventuais pagamentos de tributos
realizado por terceiros”, o argumento de fato, que haveria de ter sido apresentado por
ocasião de sua impugnação, à luz do art. 16, inc. III, do Decreto Federal no 70.235/1972,
consistente na indicação da existência, do montante e da comprovação do recolhimento
por terceiros, o contribuinte não o fez.
65.

Ainda que pretendesse esta instância recursal admitir tal possibilidade de
aproveitamento, não estaria viabilizada, em razão da inércia do contribuinte quanto à
demonstração fática do valor que entende devido a título de crédito para fins de utilização
como parcela dedutível da exação objeto de controvérsia.
66.

Não prosperam, portanto, os argumentos do recorrrente, nesse tocante.
Da alegação de ilegalidade da qualificação da multa aplicada.
67.

O recorrente aduz ainda que a multa imposto ao patamar de 150% não se
justifica, por não ter decorrido de comprovação pela fiscalização de conduta por parte do
contribuinte dolosa lesiva à arrecadação tributária.
68.

Isso porque a fiscalização (fls. 41 e 42) entendeu estarem presentes
elementos ensejadores da aplicação do então vigente §1o do art. 44, da Lei no
9.430/1996, nos seguintes termos do Relatório Fiscal (fls. 41 e 42):
Diante do exposto, a multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco
porcento) a ser aplicada, por previsão do parágrafo primeiro do artigo 44 da Lei
9.430/1996, com a redação dada pela Lei 11.488/2007, será duplicada pela
ocorrência de fatos que se subsumem ao previsto nos artigos 71 e 72 da Lei no
4.502/1964, totalizando a alíquota de 150% (cento e cinquenta por cento).
Art.44.Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Redação
dada pela Lei n°11.488,de 2007).
I- De 75%(setenta e cinco por cento)sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição
nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata; (Redação dada pela Lei n°11.488,de 2007).
[...]
Fl. 1747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.787 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723508/2014-90
25
§1°0 percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos
previstos nos arts.71,72e 73 da Lei 4.502,de30/11/1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei 11.488/2007)
69.

Ressalte-se que a fiscalização entendeu que a mera utilização da empresa
RN Gestão Empresarial Ltda, na qualidade de prestadora do serviço, enquanto o real
prestador do serviço era o Sr. Ronaldo Cunha Nacif, teria caracterizado a qualificadora da
multa, razão pela qual foi aplicado o patamar de 150% (fls. 39/43), merecendo ainda
destaque o seguinte trecho do Relatório Fiscal (fl .41) que assim dispõe:
Conforme fartamente comprovado ao longo do presente Relatório Fiscal, em
especial no item 2.1.1.2 -DA REMUNERACAO DE
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (SOCIO GERENTE)COMO PESSOA
JURIDICA(PJ)e sub-itens, a BSHES PARTICIPACOES LTDA, na formalizaçäo
de contrato de prestação de serviços com pessoa juridica, adotou
procedimentos visando mascarar sua verdadeira intenção que seria a obtenção do
resultado do trabalho de seu sócio pessoa fisica —na
realidade,segurado contribuinte individual,sócio gerente de fato”
70.

No entanto, em que pese se tenha comprovado a categorização de
contribuinte individual do prestador pessoa física, na qualidade de “diretor não
empregado”, o conjunto probatório se demonstra apto a demonstrar fraude, dolo ou
simulação, especialmente quando demonstrado, pela fiscalização, qualquer vantagem
econômica por parte dos contratantes, especialmente pelo fato de que a empresa
tomadora também ensejaria o recolhimento global de tributos em virtude do faturamento
nela concentrado.
71.

No entanto, o STF possui entendimento vinculante de que, mesmo em casos
de fraude, dolo e simulação, ou seja, mesmo em casos mais graves do que os praticados
no presente processos (previstos no art. 44, §2o, da Lei no 9.430/1996), é descabida a
aplicação de multa superior a 150% (ressalvada a hipótese de reiteração de conduta), nos
termos do seguinte Tema no 863 do STF:

Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária
qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por
cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento)
do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1o-A, da
Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto
no § 1o-C do citado artigo.

72.

Em razão disso, merece provimento o argumento do recorrente, nesse
tocante, merecendo a multa ser reduzida ao patamar de 100%.
Fl. 1748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.787 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723508/2014-90
26
Das alegações de mérito dos sujeitos passivos tidos como solidários: ANABC Ltda, Berlin Ltda,
SWCA Comercial Ltda, SWBH Comercial Ltda, ESA Comercial Ltda, BMFM Choperia Ltda, SWSP
Choperia Ltda

73.

Os sujeitos passivos tidos pela fiscalização como solidários ANABC Ltda, Berlin Ltda,
SWCA Comercial Ltda, SWBH Comercial Ltda, ESA Comercial Ltda, BMFM Choperia Ltda, SWSP
Choperia Ltda, apresentaram os seguintes argumentos de mérito:

a) que o art. 30, inc. IX, da Lei no 8.212/91 deveria obediência ao CTN (arts. 124, II, e
art. 128 c/c art. 146, inc. III, b, da CF 1988) e o Tema de Repercussão Geral no 13,
STF (RE no 562276), ensejando a inexistência de responsabilidade solidária;
b) que a fiscalização não demonstrou os trabalhos desempenhados por Ronaldo
Cunha Nacif;
c) que não ficou demonstrado interesse comum.

74.

De plano, necessário compreender que o argumento dos recorrentes no
sentido de que a lei ordinária não pode prever solidariedade se a lei geral (CTN) assim
não dispuser, sob pena de inconstitucionalidade da lei ordinária, não prospera, na medida
em que não compete ao CARF deixar de aplicar a norma, sob argumento de
inconstitucionalidade, à luz da Súmula CARF no 2, que dispõe que: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”

75.

Por sua vez, o Tema no 13, do STF, trata de inconstitucionalidade de
dispositivo legal (art. 13, da Lei no 8.620/1993) não utilizado pela fiscalização, não sendo
por tanto aplicável referido entendimento do STF ao caso concreto.

76.

Por sua vez, o art. 30, inc. IX, da Lei no 8.212/1991, dispõe acerca da
solidariedade das empresas que compõem grupo econômico, o qual restou caracterizado
e provado pela fiscalização, conforme os seguintes trechos do Relatório Fiscal (fls. 43 e
44):

3.7.1 – A constatação do grupo econômico se deu com base no Anexo III, parte integrante
do Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos, firmado com CARLOS ANTÔNIO DOS
SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS, contendo a relação das empresas componentes do
GRUPO HAPPY NEWS, à época de sua assinatura, cuja relação foi complementada com
outras empresas que passaram a integrar o GRUPO HAPPY NEWS após a assinatura do
referido contrato, conforme ofício encaminhado pela empresa a este Setor de Fiscalização
em 08/05/2014, em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal n° 02, com ciência do
contribuinte em 05/05/2014.
3.7.2 – A convergência de interesses também ficou patente, da leitura da cláusula 1a do
contrato de prestação de serviços firmado entre a BSHES PARTICIPAÇÕES LTDA e a RN
GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, cujo objeto é a prestação de serviços para as empresas do
grupo Happy News, empresas essas identificadas nominalmente conforme já noticiado no
item anterior.

77.

Aduzem os recorrentes que o art. 128 do CTN requer vinculação direta do
responsável solidário ao fato gerador, e que a responsabilidade tributária é regulada pelo
CTN, e que seria inaplicável o art. 30, inc. IX, da Lei no 8.212/1991.

Fl. 1749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.787 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723508/2014-90
27
78.

No entanto, o art. 30, inc. IX, da Lei no 8.212/1991, utilizado como
fundamento para a solidarização (Relatório Fiscal, fl. 43), mantém-se em vigor, não
podendo ser afastada a sua aplicação.

79.

Ademais, o simples fato de integrar o grupo econômico, dá ensejo à
solidarização, à luz da Súmula CARF no 210, a saber:

As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.

80.

Registre-se ainda que seria irrelevante demonstrar eventual ato praticado
pelo Vice-presidente do Grupo, se assim mesmo se declarou (fl. 226) e se exercia por sua
própria pessoa natural, de forma direta e exclusiva tal mister, bem como irrelevante
demonstrar o interesse em comum, para os fins da legislação que impôs os lançamentos
dos créditos tributários objeto de controvérsia.

81.

Ainda que fosse necessária a demonstração de interesse comum, esta
restaria caracterizada, na medida em que a gestão do diretor não empregado (Vice-
presidente do Grupo), de forma direta, beneficiava a todas as empresas integrantes do
grupo, como já demonstrado anteriormente, denotando o claro interesse comum na
relação jurídica estabelecida, ainda que, reprise-se, a caracterização do interesse comum
não tenha sido condição para os lançamentos.

82.

Nesse sentido, resta demonstrada a solidarização das empresas do grupo,
com fundamento no art. 125, inc. II, do CTN, c/c art. 30, inc. IX, da Lei no 8.212/1991, e,
ainda, à luz da Súmula CARF no 210, não merecendo prosperar o argumento de
inexistência de responsabilidade solidária aduzido pelos recorrentes.

Das alegações de mérito do sujeito passivo tido como solidário: Nafal Comercial Ltda

83.

Por sua vez, a empresa recorrente Nafal Comercial Ltda argumenta que não integra
o “Grupo Happy News”, desde 17/09/2012 (fl. 1710), sendo parte ilegítima a figurar como sujeito
passivo do presente processo, por não possuir, quando da autuação, qualquer vínculo com
referido grupo, tendo requerido, ao final, o afastamento da responsabilidade da recorrente sobre
os tributos objeto do presente processo.

84.

No entanto, aplica-se a lei tributária ao tempo dos fatos geradores, conforme o
seguinte dispositivo do CTN: “Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato
gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou
revogada.”.

85.

Em razão disso, não prospera o argumento do recorrente que, quando da autuação
(em 2014), não mais pertencia ao grupo econômico.

86.

Por sua vez, relativamente ao argumento de inexistência de responsabilidade
solidária (fl. 1712), a responsabilidade solidária restou devidamente demonstrada, com
Fl. 1750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.787 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723508/2014-90
28
fundamento no art. 125, inc. II, do CTN, c/c art. 30, inc. IX, da Lei no 8.212/1991, e, ainda,
à luz da Súmula CARF no 210, não merecendo prosperar o argumento de inexistência de
responsabilidade solidária aduzido pelos recorrentes.
Conclusão
87.

Diante do exposto, voto por conhecer dos Recursos Voluntários do
contribuinte BSHES Participações Ltda e, no mérito, dar-lhes parcial provimento,
mantendo-se os créditos tributários lançados e seus consectários legais, reduzindo-se a
multa em 100%, bem como por conhecer dos Recursos Voluntários dos sujeitos passivos
solidários e, no mérito, negar-lhes provimento.

Assinado Digitalmente
Yendis Rodrigues Costa

Fl. 1751
DF CARF MF
Original